Tribunal: TJMT
Processo: 1053690-38.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053690-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALZENY ROSA DA SILVA - CPF: 272.047.152-68 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), KESIA SILVA OLIVEIRA - CPF: 095.385.574-09 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
A
DMISSIBILIDADE
.

RECURSO
TEMPESTIVO
. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE PROVA.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO OU MA
NUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES.

IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem
o
prazo
para a
sua

interposição
.
No
presente

caso
,
o
Recurso

Inominado
é
tempestivo
,
visto
que
interpos
to
no
prazo
legal.

2. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

inexistência
de
prova

invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

3.
A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
mora
l
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.

Por
se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe
o
ônus
da
prova
, o
reclamante

deve

apresentar

extrato

onde

conste

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ.
Quando
o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099
/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1053690-38.2023.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON

Recorrido
:
ALZENY ROSA DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ALZENY ROSA DA SILVA
ajuizou

reclama
ção

indenizatória

em
face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA
S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

os

documentos

juntados
pela
parte

reclamada

não

são

suficientes
para
comprovar
a
relação

jurídica
entre as
partes
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
:
a)
declarar
a
inexistência
de
relação

jurídica

e,
por

conseguinte
, a
ilegalidade da

negativação
; b)
determinar
que a
parte

reclamada

promova
a
exclusão
do
nome
da
parte

reclamante
dos
cadastros
de
proteção

ao

crédito
, no que
diz

respeito

ao

contrato
e valor
aqui

debatido
; e c)
condenar

ao

pagamento
, a
título
de
indenização

por

danos

morais
, o valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil
reais
).

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
não houve

intimação
para a
interposição
do
Recurso

Inominado
;
b)o
vínculo
da
reclamante
com a
unidade

foi

através
da
ordem
de
serviço
no 66254713
desde
13/01/2021 e
,

atualmente
, a
unidade

consumidora
20/1922324,
encontra
-se
na

situação
de
desligada
; c)
há

fatura
s

pendentes

na
UC,
tornando
-a
inadimplente
; d)
agiu
no
exercício

regular
d
e

direito

ao

negativar
o
nome

nos

órgão
de
proteção

ao

crédito
,
não

praticando

conduta

ilícita

capaz
de
ensejar

indenização

por

danos

morais
,
pois
era
dever
da
reclamante

solicitar
o
encerram
ento

contratual

ou
a
alteração
da
titularidade
; e)
existe
no
nome
do
reclamante

outras

dividas

negativadas
e
deve

ser

considerada
a
Sumula
385 do STJ.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

De
acordo
com o
artigo
42
da Lei
no
9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem

esse

prazo
.

Em

exame
dos autos, nota-se que
o

recurso

inominado
é
tempestivo
,
isto

p
orque
a
ciência
da
sentença
dos Embargos de
Declaração

ocorreu

em

02/02/2024,
conforme
se
observa
da aba "
expedientes
"
(
Decisão
- 27381552),
assim

como
da
Certidão
de
publicação
no 11361 de 01/02/2024
DJEN,o
recurso

foi

interposto

em
20/02/2024 (ID141915
694)
ou

seja
,
dentro
do
prazo
legal.
Assim
,
torno

sem

efeito
a
certidão
de
trânsito

em

julgado
(ID 141266564).

Portanto
,
o
Recurso

Inominado

interposto
é
tempestivo
e
deve

ser

conhecido
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

cré
dito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pe
la
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
aut
or

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscriç
ão

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3
. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

j
urídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.202
0.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhuma

evidência

signi
ficativa
da
existência
de
crédito

em

seu
favor.

Assim
, pela
insuficiência
de
provas
da
origem
do
crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
,
decide
-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

O
juízo
de
pri
meiro

grau

elucidou

bem
a
questão
,
conforme

pode

ser

constatado
com a
transcrição

abaixo
:

Incumbia
à
parte

Requerida

provar
a
veracidade
de
seus

alegados

na

qualidade
de
fornecedora
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
a
sua

assertiva

é
fato

extintivo
de
direito
,
nos

termos
do art. 373, II do CPC.

Compulsando

os

documentos

juntados
com a
Contestação
,
não
se
verifica

qualquer
um que
legitime
a
negativação

perpetrada
,
tampouco

a

origem
do
débito

discutido
.

Com
efeito
, face à
inversão
do
ô
nus
da
prova
,
competia
a
parte

Requerida

comprovar
a
regularidade
de
negativação
do
contrato
,
especialmente
o
lastro
do
débito

negativado
.

Portanto
, a
declaração
da
inexistência
do
débito
é
medida
de que se
impõe
.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a
ser

cump
rida
pela
parte

reclamante
, a
cobrança
é
indevida
e a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

encontra
-se
configurada
.

Dano
moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrad
o

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse

sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...)
2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ
, afasta-se
a aplicação
da
Súmula 385 somente
quan
do
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autor
ize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de s
ua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Nesse

c
ontexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

autorize
a
condenação

em

indenização

por

dano
moral (
in
re

ipsa
), é
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extra
to
que
comprove
a
negativação
e do
qual

conste

expressamente
a data da
sua

inclusão

nos

registros
do
órgão

mantenedor
.

Essa
informação
é fundamental para a
constituição
do
direito

alegado
,
pois
,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
preexistência
de outros
restritivos

afasta
a
presunção
do
dano
moral.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresenta

extrato
de
negativação

onde

consta

apenas
"data",
sem

especificar

qual
é a data da
inclusão
do
restritivo
,
impossibilitando

a

aplicação

ou

não
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

Vale
esclarecer
que
a

expressão
"data",
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
,
sem

a

especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativação
d
o
débito
, leva a
presumir
que se
refere
à "data de
vencimento
da
dívida
".

Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
.

Portanto
,
pelo

fato
de
não

constar
a data de
inclusão
do
restritivo
no
extrato

apresentado

nos
autos,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

dano
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizad
ores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
afastar

a
condenação

arbitrada

na

sentença
a
título
de
danos

mo
rais
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz
de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024